Tribunal: TJDFT
Processo: 0751868-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751868-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VALDETE PEREIRA DA SILVA ALVES D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de concessão de tutela de evidência ou, subsidiariamente, tutela de urgência – Id 73201068. Isso porque o recurso já foi definitivamente julgado (Id 72079899) e, a despeito de terem sido opostos embargos de declaração, a cognição atual está restrita aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Ademais, o resultado natural do julgamento do presente recurso é o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, com a expedição da ordem de pagamento. Assim, deve o pedido ser direcionado ao Juízo de Execução. Mantenha-se em pauta. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora